Tribunal: TJBA
Processo: 8052858-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052858-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: REGIVALDO CORIOLANO DA SILVA Advogado(s): FABIO ALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e outros Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado pelo agravante, por entender ausente interesse recursal diante da superveniência de sentença no processo originário, além da inadequação da via recursal utilizada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interposição de sentença após a decisão agravada acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento; (ii) saber se é cabível agravo de instrumento contra sentença terminativa. III. Razões de decidir 3. A superveniência de sentença no processo originário extinguindo o feito sem resolução de mérito esvazia o objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão interlocutória. 4. O recurso manejado é inadequado, pois visa impugnar sentença, sendo a via correta a apelação. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, insuscetível de fungibilidade. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. Sobrevindo sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior. 2. É incabível agravo de instrumento contra sentença, sendo inadequada a via recursal quando não presentes as hipóteses do art. 1.015 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, 1.015, 1.021, 290 e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.971.910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.032.528/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8052858-80.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante REGIVALDO CORIOLANO DA SILVA e como agravados BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator